Tribunal: TJSP
Processo: 2268153-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo e adulteração de sinal identificador de veículo. Concessão da liberdade provisória. Inadmissibilidade. Decisão que decretou a prisão preventiva bem fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Constatada a adulteração das placas de veículo,

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo e adulteração de sinal identificador de veículo. Concessão da liberdade provisória. Inadmissibilidade. Decisão que decretou a prisão preventiva bem fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Constatada a adulteração das placas de veículo, mediante substituição pelas placas de outro, configura-se, em tese, o delito previsto no art. 311 do Código Penal, afastada, na estreita via do habeas corpus, a alegação de atipicidade da conduta. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2268153-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JESSE
HENRIQUE DA SILVA ISIDÓRIO, é impetrado MM. JUÍZO DE DIREITO DO
DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS (DIPO) DA COMARCA DA
CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268153-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47623
HABEAS CORPUS No 2268153-72.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 31a VARA CRIMINAL CENTRAL
PACIENTE: JESSE HENRIQUE DA SILVA ISIDORIO
HABEAS CORPUS. Roubo e adulteração de sinal
identificador de veículo. Concessão da liberdade provisória.
Inadmissibilidade. Decisão que decretou a prisão preventiva
bem fundamentada. Necessidade da custódia para garantia
da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram
insuficientes no caso. Constatada a adulteração das placas
de veículo, mediante substituição pelas placas de outro,
configura-se, em tese, o delito previsto no art. 311 do
Código Penal, afastada, na estreita via do habeas corpus, a
alegação de atipicidade da conduta. Constrangimento ilegal
não caracterizado. Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada
pela Dra. Amanda Ruiz Babadopulos, impetra a presente ordem de
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de JESSE
HENRIQUE DA SILVA ISIDORIO, apontando como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito do DIPO da Comarca da Capital, que
converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (fls.
91/94).
Sustenta, em resumo, a atipicidade da conduta imputada ao
paciente, vez que a adulteração da placa de veículo automotor não
viola o disposto no art. 311, caput, do Código Penal, tratando-se de
mera infração administrativa. Argumenta, mais, que estão ausentes
os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, ressaltando
que o paciente é primário e o pretenso delito não envolveu violência
ou grave ameaça à pessoa, sendo desnecessária e desproporcional a
manutenção da custódia cautelar. Afirma, ainda, ser cabível a
proposta do Acordo de Não Persecução Penal, no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268153-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pleiteia, assim, a concessão da liberdade provisória ao
paciente, com imediata expedição de alvará de soltura.
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 09/110.
Indeferida a liminar (fls. 114), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 121/124).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro a presença do insinuado constrangimento
ilegal.
Com efeito, ao que é dado inferir, o paciente veio a ser preso
em flagrante por suposta prática de crime de adulteração de sinal
identificador de veículo, contudo, após breve colheita de elementos
indiciários, acabou por ser denunciado como incurso nos artigos 157,
§ 2o, II e 311, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código
Penal, porque no dia 21 de outubro de 2020, por volta das 21 horas,
na Rua Murilo de Matos Farias no 57, Cidade Boa Vista Planalto,
Suzano, em situação de fragilidade social decorrente de calamidade
pública, agindo em concurso com o corréu Iago Batista Pereira,
previamente ajustados e com identidade de desígnios, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida),
subtraiu, para si e seu comparsa, o veículo FIAT/Uno, placas HFB
9A41, pertencente à vítima Silvio Vieira de Almeida. Consta, ainda,
que, em data e local incertos, no período entre 21 de outubro e 9 de
novembro de 2020, nesta Capital, o paciente, juntamente com o
corréu Iago Batista Pereira, adulterou ou concorreu de qualquer
forma para adulterar o sinal identificador do veículo FIAT/Uno,
placas originais HFB 9A41, trocando-as pelas placas OPD 7434, para
facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268153-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
vantagem de outro crime. Segundo narra a denúncia, “na noite dos
primeiros fatos, os indiciados compareceram à referida via pública,
onde a vítima retirava seu FIAT/Uno da garagem de sua residência, e,
portando uma arma de fogo, anunciaram-lhe o assalto, fugindo, após,
com o referido veículo. Posteriormente, em 9/11/2019, policiais
militares em patrulhamento de rotina abordaram o indiciado Iago na
condução do FIAT/Uno, ostentando placas OPD 7434, cuja numeração
do chassi, ao ser consultada, verificou-se serem as placas originais de
tal carro HFB 9A41, produto de roubo. A vítima reconheceu
pessoalmente, sem sombra de dúvidas, os indiciados como os autores
do roubo (fls. 26).” (fls. 02/04 dos autos de origem).
Nessas condições, atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu parágrafo
único, ressalto que a privação da liberdade não se encontra, no caso
em comento, em evidente desconformidade com as hipóteses legais,
não se tratando, portanto, de situação na qual a concessão da ordem
seria “manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos termos do
art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual entendimento
divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser
feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no
caso em tela a existência de prova da materialidade e de indícios de
autoria razoavelmente sérios, encontrando-se presentes os requisitos
para a prisão cautelar (art. 312 do CPP), estando devidamente
fundamentada a decisão que, na forma do art. 316, parágrafo único,
do CPP, manteve a segregação cautelar do paciente para a garantia
da ordem pública, conveniência da instrução criminal (fls. 161/171),
bem assim aquela que converteu em preventiva a prisão em flagrante
(fls. 91/94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268153-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema
vivenciado pelo Juiz de primeiro grau por ocasião da decretação da
prisão preventiva: se, por um lado, não pode simplesmente repetir os
requisitos previstos no art. 312 da lei processual penal, não pode,
também, por outro, avançar demasiadamente na análise de tais
pressupostos, para não correr o risco de prejulgar a causa.
De qualquer modo, no caso em tela, considerando-se a
especial gravidade dos fatos acima descritos
note-se que não
estamos falando de gravidade em abstrato, mas, sim, de gravidade
concreta, bem evidenciada nos autos
, é fora de dúvida que a
custódia cautelar não se reveste das características próprias do
constrangimento
ilegal,
sendo,
ao
contrário,
necessária
a
manutenção da prisão do paciente, não se revelando eficaz, no
presente caso, qualquer outra medida que não seja a segregação
provisória. Ora, se o réu coloca em risco a segurança pública, não há
espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares
alternativas, que, como se sabe, são muito menos abrangentes e
eficazes.
De fato, em casos como o presente, em que demonstrada a
presença de circunstâncias fáticas aptas a evidenciar a gravidade
exacerbada da conduta, já se reconheceu ser “Inaplicável medida
cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.“ (STJ - RHC 111196/MG, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 11/06/2019).
Realmente, em situações como a de que ora se cuida,
comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a existência
de indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268153-72.2020.8.26.0000 -Voto no
6
cautelar. A bem dizer, a periculosidade é a pedra de toque para que o
acusado não possa merecer os benefícios legais. De fato, a existência
de ameaça à tranquilidade pública justifica a privação cautelar da
liberdade de indivíduo com tendência para o cometimento de crimes
violentos, de modo a evitar a prática de novas infrações penais e
garantir a ordem pública.
Nesse ponto, cuida ressaltar que, como bem enfatizado pelo E.
Desembargador Souza Nery, não se pode incorrer no equívoco de
afirmar eventualmente que a decisão se baseia na gravidade abstrata
do delito. Ora, “a abstração, a hipótese, a conjectura são
apanágio do doutrinador, do teórico, do cientista, do
jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo quando emprega
expressões
de
cunho
genérico,
decide
considerando
as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (TJSP,
Recurso em Sentido Estrito n° 0016135-44.201.8.26.0050, 9a
Câmara de Direito Criminal, j. 22/06/2017, V.U.).
Ademais, no tocante à garantia da ordem pública, vale a pena
reproduzir a lição de Souza Nucci, referida em seu Código de
Processo Penal Comentado: “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (...).
Entende-se pela expressão a necessidade de manter a ordem na
sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos
negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles
que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento
de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar
o recolhimento do agente (...)” (pág. 618, 8a edição). Fernando
Capez, na esteira do mesmo entendimento, adverte que, no tocante à
garantia da ordem pública, “a prisão cautelar é decretada com a
finalidade de impedir que o agente, solto, continue a
delinqüir”, pois “há evidente perigo social decorrente da
demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268153-72.2020.8.26.0000 -Voto no
7
trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito já terá
cometido inúmeros delitos” (Curso de Processo Penal - 5a ed. São
Paulo - Saraiva, p. 229). De igual teor o magistério do sempre atual
Basileu Garcia: “Para garantia da ordem pública, visará o
magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o
delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em
liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (Comentários ao Código de Processo Penal,
Forense, vol. 3o, págs. 169/170). Outrossim, o insuperável José
Frederico Marques, dissertando sobre o tema, assim pontificou:
“Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar
motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e
prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a prisão
preventiva como garantia da ordem pública” (Elementos de Direito
Processual Penal, v. 4, p. 50).
Acresce dizer, ainda que condições pessoais favoráveis não
são características exigidas pela lei para a concessão de liberdade
provisória. Nesse sentido a jurisprudência:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE
ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva constitui medida
excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível,
mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados
concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias
que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do
art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso,
a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos
vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem
referências
às
circunstâncias
fáticas
justificadoras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268153-72.2020.8.26.0000 -Voto no
8
destacando, além da quantidade de drogas encontradas (113 g de
crack), apreensão de apetrechos para o tráfico de
entorpecentes e munições de uso restrito. Tudo a revelar a
periculosidade in concreto do agente. 3. Eventuais condições
pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir
a revogação da prisão preventiva. 4. Recurso em habeas corpus
improvido.” (STJ, RHC 114285/RS, Relator Ministro Sebastião Reis
Junior, j. 05/09/2019 - grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA
LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E APETRECHOS. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO
CAUTELAR.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A prisão cautelar, a teor do art.
5o, inciso LVII, da Constituição da República, é medida
excepcional de privação de liberdade, cuja adoção somente é
possível
quando
as
circunstâncias
do
caso
concreto,
devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de Processo
Penal, demonstrarem sua imprescindibilidade. II - Presentes os
requisitos necessários para a decretação da prisão processual,
de rigor sua manutenção, porquanto a necessidade de garantia
da ordem pública encontra-se devidamente fundamentada na
periculosidade do Recorrente para o meio social, evidenciada
pela significativa quantidade e variedade da droga e
apetrechos apreendidos em seu poder; tendo sido localizados em
sua residência 03 (três) pinos de cocaína, 15 (quinze) pedras
de crack e 10 (dez) buchas de maconha, além de três balanças
de precisão e certa quantia em dinheiro, bem como uma pistola
calibre 7,65, de origem belga, com quatro munições intactas, e
um cartucho calibre 38 intacto. Precedentes. III - A presença
de
condições
favoráveis,
tais
como
residência
fixa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268153-72.2020.8.26.0000 -Voto no
9
primariedade e ocupação lícita, embora devam ser devidamente
valoradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a
decretação da prisão cautelar, quando, devidamente embasada
nos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, esta
mostrar-se necessária. IV - A decisão agravada não merece
reparos,
porquanto
proferida
em
consonância
com
a
jurisprudência desta Corte Superior. V - Agravo Regimental
improvido.” (STJ AGRG no RHC 47220/MG, 5a T., rel. Min. Regina
Helena Costa, j. 26.08.2014, grifei).
Para que não se alegue omissão, não socorre ao paciente a
alegação de atipicidade da conduta atribuída pela suposta prática do
crime de adulteração de sinal identificador de veículo. De fato, ao
contrário do que alega a impetrante, a placa do automotor constitui
elemento identificador e, assim, sua adulteração, no caso, mediante a
substituição pela de outro veículo, ao menos em tese, constitui
infração ao art. 311 do Código Penal.
Além do mais, como bem ressaltado pela douta Procuradoria
Geral de Justiça, “... como bem destacado pelo MM. Juízo a quo, “no
caso dos autos a adulteração verificada não teria sido realizada com
fitas, conforme destacado pela Defensoria Pública. Note-se que o
veículo foi abordado quando apresentava placa distinta da original,
fato que foi comprovado quando da conferência do número do chassi. O
veículo ostentava placas OPD-7434, quando na verdade suas placas
eram HFB-9A41”. Se assim não bastasse, para afastar a tese de
atipicidade almejada pela defesa, houve reconhecimento pessoal feito
pelo proprietário do automóvel indicando que o paciente e o corréu
foram autores do crime de roubo ocorrido no dia 21/10/2020, com
emprego de arma de fogo. E foi exatamente por esse motivo que o MM.
Juízo a quo demonstrou a periculosidade em concreto do paciente e
fundamentou a necessidade da decretação da prisão.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268153-72.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida
extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos - em
que desponta a gravidade concreta do crime
, a ordem pública
prevalece sobre a liberdade individual, o que, por si, só descaracteriza
o alegado constrangimento ilegal do paciente.
Releva notar, ainda, por oportuno, que o princípio do estado
de inocência (CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que aos acusados sejam
aplicados os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória
transitada em julgado, mas não proíbe qualquer tipo de prisão
provisória, desde que emanada de órgão competente e devidamente
fundamentada, como no presente caso.
Ante o exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)